Tribunal: TJPA
Processo: 0007777-15.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007777-15.2018.8.14.0010

APELANTE: PAULO SOARES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, §2°-A, I, DO CP – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA – DETRAÇÃO PENAL POR 248 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO) DIAS MULTA, PENA A SER CUMPRIDA DE 05 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO – PUGNA APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO – Improcedência.
A materialidade do delito encontram-se comprovadas pelos documentos constantes dos autos, a autoria, de igual forma, através dos depoimentos produzidos pela vítima e testemunha em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as quais narraram os fatos e embora tenham declarado que não conseguiriam reconhecer o apelante naquela oportunidade, ressaltaram que em sede policial procederam o referido ato, confirmado pela própria confissão do apelante em juízo, razão pela qual, não há como absolve-lo do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Embora tenha sido aplicada acima, ou seja, em 05 (cinco) anos e 68 (sessenta e oito) dias multa, o magistrado ao aplicar a atenuante da confissão espontânea, reduziu a reprimenda para o patamar mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa, razão pela qual, não existe motivo para alterá-la, pois não modificaria o
quantum
em nada. Na terceira fase, apesar de reconhecer as causas de aumento referente ao concurso de pessoas e emprego de arma, o magistrado somente agravou a pena pela última, fixando definitivamente a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – Impossibilidade.
Vide Súmula 14, do TJPA, em que é prescindível a apreensão da arma utilizada no delito, quando comprovada por outros elementos de prova.
REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – Inocorrência.
Detração foi procedida pelo juízo
a quo,
pelo período de 248 (duzentos e quarenta e oito) dias, restando a pena a ser cumprida de 05 (cinco), 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime semiaberto, pelo que não há qualquer modificação a ser feita.
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PAULO SOARES DA COSTA,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves.

Consta da denúncia, que no 24 de junho de 2018, o ora denunciado, em concurso de pessoas, com um agente não identificado e munido com arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu um aparelho celular da marca Samsung e uma motocicleta da marca Honda, da vítima Bruna Costa Alves, tendo se evadido logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado Paulo Soares da Costa, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, §2°-A, I, do CP (roubo qualificado pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo), tendo fixado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, realizou ainda, a detração penal pelo período de 248 (duzentos e quarenta e oito) dias, restando a reprimenda a ser cumprida de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime semiaberto.

O apelante, inconformado, interpôs recurso, pugnando em suas razões, a sua absolvição, alegando que a condenação se deu exclusivamente em indícios produzidos na fase de inquérito, ressaltando, ainda, a falta de reconhecimento em juízo. Alternativamente, pleiteia, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão do emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial para atestar a sua potencialidade lesiva e ainda que seja procedida a detração penal, para fins de modificação do regime prisional de cumprimento de pena. Ao final, que sejam prequestionadas as matérias arguidas.

O Ministério Público, por sua vez, requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante, inconformado, interpôs recurso, pugnando em suas razões, a sua absolvição, alegando que a condenação se deu exclusivamente em indícios produzidos na fase de inquérito, ressaltando, ainda, a falta de reconhecimento em juízo. Alternativamente, pleiteia, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão do emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial para atestar a sua potencialidade lesiva e ainda que seja procedida a detração penal, para fins de modificação do regime prisional de cumprimento de pena. Ao final, que sejam prequestionadas as matérias arguidas.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada através do Auto de Apreensão, Auto de Entrega e Auto de Reconhecimento de objeto, bem como pela confissão do apelante.

A vítima Bruna da Costa Alves, em juízo, narrou com riqueza de detalhes os fatos, declarando que ambos os agentes estavam armados e de cara limpa, que foi preso em flagrante ainda de posse de sua moto, que o outro levou seu celular e fugiu no momento da abordagem. Que na delegacia, reconheceu a arma e o acusado.

A testemunha Luciana Sousa Mendes, corroborou em sede judicial, como os fatos se desenvolveram, que um agente foi preso em flagrante com a moto roubada, que a arma utilizada no crime também restou apreendida e que o policial, posteriormente disse que a arma era de verdade. Que os agente estavam de cara limpa e na época dos fatos, quando foi apresentado na delegacia, reconheceu como autor do crime. Que na delegacia só foi apresentado o Paulo. Que a arma foi encontrada com Paulo e o celular foi levado pelo outro que fugiu.

Em juízo, o apelante Paulo Soares da Costa, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessou a autoria do crime, inclusive confirmado que agiu em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Dessa forma, entendo que a autoria e materialidade delitiva encontram-se devidamente fundamentada através dos depoimentos produzidos pela vítima e testemunha em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as quais narraram os fatos e embora tenham declarado que não conseguiriam reconhecer o apelante naquela oportunidade, ressaltaram que em sede policial procederam o referido ato, confirmado pela própria confissão do apelante em juízo, razão pela qual, não há como absolve-lo do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva “ reconhecimento fotográfico “ para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado ? o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Portanto, deve ser mantida a condenação.

Não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, pois embora tenha sido aplicada acima, ou seja, em 05 (cinco) anos e 68 (sessenta e oito) dias multa, o magistrado ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduziu a reprimenda para o patamar mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa, razão pela qual, não existe motivo para alterá-la, pois não modificaria o
quantum
em nada.

Na terceira fase, apesar de reconhecer as causas de aumento referente ao concurso de pessoas e emprego de arma, o magistrado somente agravou a pena pela última, fixando definitivamente a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Deve ser mantida a causa de aumento, em consonância com a Súmula 14, do TJPA, em que é prescindível a apreensão da arma utilizada no delito, quando comprovada por outros elementos de prova.

Por seu turno, a detração foi procedida pelo juízo
a quo,
pelo período de 248 (duzentos e quarenta e oito) dias, restando a pena a ser cumprida de 05 (cinco), 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime semiaberto, pelo que não há qualquer modificação a ser realizada.

Dou por préquestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 29/11/2022